Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-55.2022.8.26.0543
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Acórdão fundamentado no fato de a obrigação de a embargante pagar as taxas de conservação do loteamento decorre da própria criação do loteamento, e não da associação criada para administrá-lo. Inexistência de contradição ou omissão. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Acórdão fundamentado no fato de a obrigação de a embargante pagar as taxas de conservação do loteamento decorre da própria criação do loteamento, e não da associação criada para administrá-lo. Inexistência de contradição ou omissão. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.